Tribunal: TJDFT
Processo: 0008065-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008065-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o pagamento (CPC, art. 924, II) e os ofícios da COORPRE (ID: 54745046 e 54728524), julgo extinta a execução em face de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA e JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA. No mais, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 13 de junho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR